Tribunal: TJES
Processo: 0002199-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002199-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA IDOSOS. EXPOSIÇÃO A PERIGO DA INTEGRIDADE E SAÚDE FÍSICA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, nos termos dos artigos 102 e 99 da Lei nº 10.741/03, à pena de 1 ano, 7 meses e 29 dias de reclusão e 3 meses e 29 dias de detenção, além do pagamento de 60 dias-multa, em razão da exposição da idosa Aparecida Gonçalves da Silva a condições degradantes e da apropriação indevida de seus proventos previdenciários.

2. A defesa requer a absolvição do réu e, subsidiariamente, o afastamento da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de honorários para advogado dativo. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo desprovimento do apelo. O Estado do Espírito Santo opõe-se à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida à luz das provas produzidas; (ii) estabelecer se a reincidência deve ser afastada para viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por boletim unificado, laudo pericial, relatórios do CREAS, parecer psicológico, fotografias e prova oral colhida em juízo, evidenciando a negligência do réu nos cuidados básicos com a vítima e a utilização dos proventos previdenciários para benefício próprio.

5. O afastamento da reincidência é incabível, pois a circunstância deve ser considerada independentemente de ser genérica ou específica, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal.

6. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no artigo 44, II, do Código Penal.

7. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação na segunda instância, fixados em R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 99 e 102 da Lei nº 10.741/03 restam demonstradas quando há provas suficientes de que o acusado expôs a perigo a saúde e a integridade da vítima idosa e apropriou-se indevidamente de seus proventos.

2. A reincidência deve ser considerada independentemente de ser genérica ou específica, não havendo exigência nesse sentido no artigo 61, I, do Código Penal.

3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal.

4. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segunda instância, conforme artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/03, arts. 99 e 102; Código Penal, arts. 44, II, e 61, I; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 102 e 99, ambos da Lei n. 10.741/03, em concurso material, à pena de 01 ano, 07 meses e 29 dias de reclusão e 03 meses e 29 dias de detenção, além do pagamento de 60 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente. Subsidiariamente, pretende o afastamento da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

O Estado do Espírito Santo, por intermédio da Procuradoria do Estado, manifesta pela não fixação de honorários em favor de advogado dativo.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 102 e 99, ambos da Lei n. 10.741/03, em concurso material, à pena de 01 ano, 07 meses e 29 dias de reclusão e 03 meses e 29 dias de detenção, além do pagamento de 60 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente. Subsidiariamente, pretende o afastamento da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e o arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

O Estado do Espírito Santo, por intermédio da Procuradoria do Estado, manifesta pela não fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no ano de 2022, na Rua Antônio Silva Oliveira, n" 15, bairro Rui Pinto Bandeira, nesta cidade, o Denunciado LUIZ CARLOS expôs a perigo a integridade e a saúde física da idosa Aparecida Gonçalves da Sila, submetendo-a a condições desumanas, degradantes e privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, bem como apropriou-se da pensão que era devida a ela dando-lhe aplicação diversa a sua finalidade.

Consta nos autos que o CREAS deste município foi notificado acerca de possíveis maus tratos ocorridos em face da vítima, razão pela qual uma visita foi realizada na residência desta. No dia 03 de março de 2022, chegando ao local, os profissionais do CREAS constataram a situação precária, bem como que não estavam sendo dispensados os cuidados básicos à vítima, eis que a ela se encontrava sozinha, sem alimentação e trancada dentro um quarto.

Em nova visita, no dia 07 de março, o Sr. Carlos Eduardo, filho da vítima, relatou que a mãe estava em situação de vulnerabilidade e que, em razão de estar constantemente viajando a trabalho, os cuidados da genitora eram de responsabilidade do Denunciado, ficando este inclusive com os cartões de benefícios que sua genitora percebe, no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Consta ainda que, durante a visita realizada no dia 16/03/2022, a equipe do CREAS constatou a situação periclitante em que permanecia a idosa, solicitando autorização ao Denunciado para encaminhá-la para atendimento médico, o que foi negado.

Além disso, o Denunciado confirmou para a equipe do CREAS que os vizinhos eram responsáveis por alimentar a vítima, apesar dos cartões de benefícios da idosa estar na posse deste, demonstrando que estes valores eram utilizados para fins pessoais e não para prover o sustento e os cuidados com a vítima (...).

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nos artigos 102 e 99, ambos da Lei n. 10.741/03.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição do recorrente.

Sem razão.

O Estatuto do Idoso pune quem:

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado: Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Infere-se dos autos que a materialidade e a autoria dos crimes é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelas conversas extraídas do aplicativo Whatsapp, pelo laudo pericial, relatórios informativos do CREAS, parecer psicológico, fotografias e pela prova oral colhida perante a autoridade judiciária.

Em juízo, o informante Carlos Eduardo da Silva Oliveira, filho da vítima, disse, em juízo, que seu irmão, ora recorrente, é quem administrava o dinheiro relativo às duas pensões que sua genitora recebia, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) sou filho da vítima e irmão do réu; eu ficava em casa mais aos fins de semana, eu viajava; no começo eu ficava com os cartões dela, depois passou a ser o réu, ela recebia duas pensões;

Da mesma forma, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas Camila Gomes Nunes e Marcela Fonseca de Oliveira Mendes, profissionais do CREAS, apontaram que a vítima se encontrava em situação de higiene precária e saúde periclitante.

Veja-se:

(...) recebemos no CREAS algumas denúncias a respeito da violação de direitos da idosa; estive no local com Marcele onde tivemos contato com algumas pessoas que ajudavam a idosa, eram vizinhos; a Sra. Aparecida não falava, não conseguimos conversar com ela, ela permanecia no quarto; ela tinha uns 60 e poucos anos; o estado de higiene era precário; tivemos contato com réu em duas visitas; perguntamos se poderíamos levar a idosa para uma consulta médica, inclusive por uma hipótese de Alzheimer; voltamos no outro dia mas o réu resistiu a levar ela e por isso não levamos para consulta; os cartões de benefício ficavam com o réu, que era quem morava com a idosa; os idosos é que ajudavam ela com alimentação; eu não sei para qual abrigo a vítima foi levada; na época a vítima tinha uma hipótese de Alzheimer; estive na casa por pelo menos umas 4 vezes; foram num espaço curto, num período menor que um mês essas 4 visitas; não sei se esses fatos já estavam ocorrendo faz tempo; a casa estava bastante suja; não constatamos ferimentos ou machucados na vítima.” (
Camila Gomes Nunes
).

(...) no dia 07 de março 2022 fizemos uma visita para estudo psicossocial da Sr. Aparecida; o filho Carlos Eduardo estava na residência; achamos ela abatida e propomos levá-la para atendimento, mas o filho recusou; tivemos contato com o filho Carlos Eduardo e ele disse que trabalhava e que não permanecia no local, viajava a trabalho, e quem era o responsável pelos cuidados era o réu; a casa aparentava insalubridade; conseguimos no dia 07 mesmo falar com o réu e pedimos para ele ir no creas no dia seguinte, mas ele não compareceu, continuamos tentando fazer com que ele fosse ao creas no dia 10 e 11, mas ele não atendeu; no dia 16/03 voltamos a residência e o réu estava lá, ofertamos que deixasse a equipe levá-la para uma avaliação médica, mas ele recusou, disse que deveríamos voltar outro dia; voltamos no dia seguinte e ele se recusou que levássemos ela para atendimento; oferecemos ainda para levar ela para um abrigo, mas ele se recursou; por isso fomos à Delegacia e relatamos o caso; os cartões de benefício ficavam com o réu, não localizamos nenhum documentos dela ou os cartões; teve relatos de pessoas que não quiseram se identificar de que a idosa só comia quando os vizinhos levavam pra ela ou quando o filho Carlos Eduardo estava lá para auxiliar; no dia que ela foi retirada da casa pela polícia a geladeira estava cheia de bicho; atualmente ela está abrigada na instituição para idoso Adelson Rabelo; ela possui alguma deficiência intelectual não diagnosticada; nessa quarta visita é que havia vermes na geladeira; Luiz Carlos não foi em nenhuma vez que foi convocada pelo CREAS; não tenho conhecimento de que a família dava mantimentos para os vizinhos fazerem comida." (
Marcele Fonseca Oliveira Mendes
).

A informante Adriana Depoli, sobrinha da vítima, afirmou, em juízo, que cuidava da idosa a pedido do outro filho da vítima, Carlos Eduardo e que a situação dela piorou quando ele entregou o cartão ao recorrente, que utilizava do dinheiro da vítima para benefício próprio, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) eu cuidei da idosa; eu cuidava a pedido do Carlos Eduardo; ele me pagava, não muito, mas pagava; ela tinha duas pensões; ele nunca deixou faltar nada; ele deixava dinheiro e eu comprova fruta e comida; eu cuidava dela, dava banho, ela pedia pra dar uma volta; ela andava; ela assistia televisão; Luiz morava com ela também, mas foi preso, depois saiu e voltou pra casa da mãe; Carlos Eduardo é que sempre morou; eu sai porque Carlos Eduardo ia colocar outra pessoa no meu lugar; era a namorada de Luiz Carlos que foi morar lá; depois ele trocou de mulher e essa última é que não cuidou; depois ela foi levada para o asilo; o Carlos já não cuidava dela e deixou pro Luiz e foi ai que ignorou tudo; Carlos entregou o cartão pra Luiz; Luiz que não cuidou; eu fui lá uma vez e colocaram uma grade pra ela não sair, ela estava suja de xixi e coco; ela estava suja de fezes; ela não tinha como fazer a comida ou tomar banho; os vizinhos ajudavam, levava comida pra ela; esse cercado ela pra ela não sair; Luiz Carlos ficava lá, mas nem esquentava cabeça; Luiz Carlos bebia muito e usava droga, ele ficava com o dinheiro; Luiz comprava marmitex, mas não dava pra mãe; Luiz queria o cartão, queria que ficasse com ele."

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, disse que detinha a posse dos cartões de aposentadoria da sua genitora, ora vítima, e que utilizava do dinheiro dela para ambos, senão vejamos:

(...) pode ter algumas coisas certas, eu realmente usei droga, tive problemas no casamento; mas eu cuidava dela sim; não é verdade que faltava alimentação; eu usava o dinheiro pra ela e pra mim; eu fiquei com os cartões pra cuidar dela; eu trabalhava; depois eu fui preso; era uma responsabilidade compartilhada com meu irmão para cuidar da minha mãe; eu pedi o cartão porque meu irmão viajava muito."

É possível concluir, portanto, que o dinheiro da vítima, oriundo de dois benefícios previdenciários era desviado para benefício do recorrente, que claramente não providenciava os cuidados mínimos necessários para a garantia de uma vida digna para a sua genitora.

Nesse cenário, a tese suscitada pela a defesa, ainda que de forma genérica, quanto a aplicação do princípio da insignificância, se revela descabida pelo elevado grau de reprovabilidade do comportamento.

Mantida, portanto, a condenação nos exatos termos.

Prosseguindo. A defesa pugna, subsidiariamente, pelo decote da agravante da reincidência, eis que genérica.

Sem razão.

A aludida agravante deve ser considerada independentemente de ser genérica ou específica, pois não há menção a tal exigência na redação constante no artigo 61, I, do Código Penal.

Além disso, pelo correto reconhecimento da reincidência, é que se revela incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme preconiza o artigo 44, II do Código Penal.

Por derradeiro, pugna pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Daniel Mancini Bitencourt (OAB/ES 13.433), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.